Tribunal: TJMT
Processo: 1030661-16.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1030661-16.2024.8.11.0003.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AFONSO HENRIQUE DOURADO DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DE FORNECIMENTO REALIZADO EM SEXTA-FEIRA. RELIGAÇÃO À REVELIA. LEGITIMIDADE DA SUSPENSÃO. ATO AMPARADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica ENERGISA MATO GROSSO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de suspensão do fornecimento de energia em sexta-feira. A parte autora alegou ilegalidade no corte por afronta à Lei no 14.015/2020, requerendo reparação pelos prejuízos suportados. A ré pleiteou a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica realizada em 22/11/2024, sexta-feira, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, à luz da Lei no 14.015/2020 e da Resolução ANEEL no 1.000/2021, especialmente diante da alegação de religação à revelia pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.015/2020 veda a interrupção do fornecimento de serviços públicos por inadimplemento em sextas-feiras, finais de semana e feriados, mas tal norma não se aplica às hipóteses de religação à revelia, reguladas de forma específica pela Resolução ANEEL no 1.000/2021.
4. O art. 367 da Resolução ANEEL no 1.000/2021 autoriza a distribuidora a realizar novo corte imediato de energia em casos de religação não autorizada, independentemente de aviso prévio ou limitação quanto ao dia da semana.
5. Os documentos constantes nos autos demonstram que a parte autora permaneceu inadimplente desde julho de 2024, com religação irregular após corte efetuado em agosto de 2024, e somente efetuou o pagamento das faturas em 22/11/2024, após o recorte executado às 16h do mesmo dia.
6. O histórico de consumo após o corte inicial e a ausência de solicitação formal de religação confirmam a religação à revelia, autorizando a conduta da concessionária, que agiu em estrita observância à norma regulatória vigente.
7. A indenização por danos morais exige a configuração de ato ilícito, nexo de causalidade e ofensa à honra ou dignidade do consumidor, elementos ausentes no caso em análise, uma vez que a conduta da distribuidora foi regular e justificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: " 1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de religação à revelia está autorizada pela Resolução ANEEL no 1.000/2021, não se submetendo às restrições da Lei no 14.015/2020 quanto ao dia ou horário do corte. 2. A concessionária pode atuar de forma imediata para coibir ligações irregulares, sem necessidade de aviso prévio, desde que configurada a religação não autorizada. 3. Não se configura dano moral quando a interrupção do serviço ocorre de forma legítima, com amparo normativo e diante de conduta irregular do consumidor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 14.015/2020, art. 1o, §1o; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 367.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030661-16.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUE DOURADO DE SOUZA - CPF: 049.229.511-56 (RECORRIDO), ELSO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 873.594.131-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025